Tribunal: STF
Processo: HC 83010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegação de denúncia genérica e
respaldada exclusivamente em processo administrativo. Ausência de
justa causa para ação penal. Pedido de trancamento. 3. Inviabilidade
 de conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância. 4.
Decisão do Superior Tribunal de Justiça referente a outro habeas
corpus. Nulidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para
 se anular o julgamento, a fim de que seja proferida nova decisão